Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702601-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ANA JOAQUINA LOUZEIRO NETA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal a apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal